Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731222-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAFAEL THOMAZ FAVETTI EMBARGADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAFAEL THOMAZ FAVETTI. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelo Embargante, intime-se o Embargado, BANCO SAFRA S.A., para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1023, § 2o, do CPC/2015. Após, retornem-me conclusões para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator